Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-30.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000440-30.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[UELES VIANA DE SOUZA - CPF: 141.792.451-91 (RECORRENTE), GERSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 888.519.151-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CANDIDO DE SOUZA - CPF: 621.153.671-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA INÊS GOMES DA COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: UELES VIANA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – CRIME TENTADO – ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE PRONÚNCIA COM BASE EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DUPLICIDADE DE VERSÕES – INTERROGATÓRIO DO RECORRENTE ADMITINDO AS AGRESSÕES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO CASO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA (ART. 15, CP) – INVIABILIDADE – PLURALIDADE DE VERSÕES – MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – QUALIFICADORA DEVIDAMENTE DESCRITA NA INICIAL E QUE NÃO SE APRESENTA SOB MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer prova da existência do fato (materialidade) e indícios suficientes de autoria ou participação. Embora haja discussão no âmbito jurisprudencial acerca da possibilidade da emissão de sentença de pronúncia com amparo em prova produzida exclusivamente no inquérito policial, no presente caso, houve a produção de elementos em sede judicial, inclusive a confissão do recorrente de que esfaqueou a vítima após perder a cabeça. Dúvidas quanto a dinâmica dos fatos que deve ser submetida a julgamento perante o Tribunal Popular. Embora a defesa sustente a existência de desistência voluntária, é certo que os autos apresentam outras versões que contrárias à do recorrente, razão pela qual a questão deverá ser submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000440-30.2022.8.11.0000

RECORRENTE: UELES VIANA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Uéles Viana de Souza em face da sentença de pronúncia exarada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 0000175-87.1998.8.11.0064, cujos termos determinaram a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob a imputação da prática do delito insculpido no art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, praticado em desfavor da vítima Maria Inês Gomes da Costa (ID 114977352).

Conforme consta nos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do recorrente Uéles Viana de Souza, imputando-lhe a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal) em desfavor de sua ex-amásia Maria Inês Gomes da Costa, fato que teria ocorrido em 12/08/1996.

A inicial fundamentou-se nos elementos colhidos no inquérito policial nº 30/1996, notadamente nas informações dos boletins de ocorrência confeccionados pela PMMT e pela Polícia Judiciária Civil (ID 114981278 – pp. 68/69 e pp. 70/71), cujos termos relataram que o recorrente teria desferido uma facada no pescoço da vítima, no boletim de ocorrência registrado anteriormente pela vítima, onde se relatou as perseguições e ameaças que vinha sofrendo do recorrente desde que se separaram (ID 114981278 – pp. 72/73), nas declarações da testemunha Jesus Garcia Jesuíno (ID 114981278 – p. 79), de José Cândido de Sousa (ID 114981278 – pp. 80/81), de Genivaldo Alves Pequeno (ID 114981278 – pp. 82/83), de Malvina Pereira Viana (ID 114981278 – p. 84) e da vítima Maria Inês Gomes da Costa (ID 114981278 – pp. 93/94 e pp. 125/126) e no laudo do exame de corpo delito e mapa topográfico de lesões (ID 114981278 – pp. 97/101).

A denúncia foi recebida em 11/02/1998 (ID 114981278 – p. 63).

Tendo em vista que após a regular citação do recorrente por edital, por não ter comparecido à audiência de interrogatório, nem constituído advogado (anotando-se a vigência de ordem processual penal distinta naquela época), em 11/12/1998, o juízo
a quo
, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional e decretou a sua prisão preventiva (ID 114981278 – p. 150).

Em 07/03/2019, o juízo
a quo
proferiu decisão reconhecendo o encerramento do prazo de suspensão do processo em 12/12/2018 e determinou o retorno da marcha processual (ID 114981278 – p. 174).

O mandado de prisão preventiva expedido foi cumprido em 25/07/2020 (ID 114981278 – pp. 181/187). O juízo
a quo
, em 10/08/2020, revogou a cautela extrema e a substituiu por medidas cautelares diversas (ID 114981278 – pp. 201/202).

Após o recorrente apresentar sua resposta à acusação (ID 114981278 – pp. 231/232), houve a designação de audiência de instrução e julgamento, onde se procedeu à oitiva da testemunha José Cândido de Souza e o interrogatório do recorrente (ID 114977344). Em seguida, as partes apresentaram alegações finais (ID 114977347 e ID 114977351) e o juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 114977352).

Inconformado, interpôs o presente recurso onde pugnou (
i
) por sua impronúncia, (
ii
) pela desclassificação do crime de homicídio para o de lesão corporal e (
iii
) pelo afastamento da qualificadora referente ao motivo torpe e julgamento pelo crime homicídio simples (ID 1149773556).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso interposto (ID 114977362).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação defensiva (ID 118154950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: UELES VIANA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de se apreciar as alegações defensivas, é importante salientar que o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Esta primeira fase guarda particularidade que a distingue dos demais procedimentos insertos em nosso sistema jurídico, pois, ao seu final, caberá ao julgador analisar quatro possibilidades decisórias distintas: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação do delito ou a absolvição sumária.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato. Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal. Soma-se a estas duas hipóteses decisórias, uma terceira, suscitada neste feito, qual seja, a impronúncia (art. 414, CPP). Segundo a doutrina especializada “
a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99). Por fim, nas hipóteses onde o juiz verificar que o crime imputado ao agente não é da competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, desclassificará o delito e remeterá o feito ao juízo competente.

E, de modo a se averiguar,
in casu
, qual é a possibilidade decisória mais adequada, vejamos o teor da acusação e as provas produzidas no decorrer da persecução penal.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do recorrente Uéles Viana de Souza, imputando-lhe a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal) em desfavor de sua ex-amásia Maria Inês Gomes da Costa, fato que teria ocorrido em 12/08/1996.

De acordo com a inicial (ID 114981278 – pp. 63/65), na mencionada data, por volta das 20h30min, nas proximidades do estabelecimento comercial
Mercearia Mendes
, localizado no bairro São Sebastião II, na Comarca de Rondonópolis/MT, o recorrente desferiu um golpe de faca contra a vítima, causando-lhe a lesão descrita no exame de corpo delito acostado ao feito, não tendo havido a consumação do delito por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, o rápido e eficiente socorro médico prestado à vítima por José Cândido de Souza.

O órgão acusador narrou que o recorrente abordou a vítima, que retornava de um centro espírita, e, após hostilizá-la, avançou sobre ela e lhe desferiu um golpe de faca na região do pescoço, não tendo havido o óbito, tão somente, pela intervenção anteriormente mencionada. A qualificadora do motivo torpe foi imputada, aduzindo-se que após a separação do recorrente, a vítima passou a sofrer com ameaças de morte por ele perpetradas, motivo pelo qual compareceu à delegacia de polícia para registrar ocorrência.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo laudo do exame de corpo delito e pelo mapa topográfico de lesões (ID 114981278 – pp. 97/101).

Naquilo que diz respeito aos indícios de autoria, tem-se dos autos os seguintes elementos. No boletim de ocorrência confeccionado pela PMMT ficou registrado que “
a vítima havia sido socorrida por terceiros ao PSM, onde foi atendida e transferida para UTI da Santa Casa. Segundo versão das testemunhas, a vítima viveu amasiados com o indiciado por dois anos; Entretanto com a separação, a vítima vinha sendo constantemente ameaçada de morte pelo indiciado. Contudo, o indiciado ao tomar conhecimento que a vítima havia prestado queixa na delegacia contra o mesmo, este porém encontrou com a vítima, onde houve atrito verbal e em seguida o indiciado desferiu-lhe um golpe de faca no pescoço. O indiciado, após a prática do fato delituoso, tomou rumo ignorado
” (ID 114981278 – p. 69).

A testemunha Jesus Garcia Jesuíno, em sede policial, relatou “
que no dia dos fatos, o declarante estava jantando em casa, quando a vítima chegou pela porta dos fundos, pedindo socorro, pois tinha sido esfaqueada, inclusive estava bem ensanguentada, o declarante imediatamente largou o prato e junto com a vítima foram para a rua, para conseguir um carro; que, chegando na esquina da casa, o declarante pediu a um senhor que encontrava-se com seu veículo para levar a vítima até o Pronto Socorro, mas o mesmo não o fez e ao voltar à esquina um outro vizinho aproximou-se com o veículo e levou a vítima para cuidados médicos. Que o declarante não tem conhecimento, porque o indiciado esfaqueou a companheira e depois do delito o mesmo evadiu-se do local, sendo que o declarante não mais o viu
” (ID 114981278 – p. 78).

A testemunha José Cândido de Sousa, perante a autoridade policial, registrou que “
é primo da vítima Maria Inês, e sabe dizer que vivia maritalmente com o indiciado por dois anos, mas há cinco meses estavam separados, pois durante esses anos, o indiciado espancava a vítima frequentemente, bem como, as suas filhas, e por diversas vezes já tentou matá-la; [...]
que, no dia do delito, o declarante foi até o mercado, o qual fica próximo à casa da vítima e ao sair do mesmo, acima do Centro Espírita, viu quando o indiciado de posse de uma faca tentava furar a vítima, imediatamente dirigiu-se para o local e ao aproximar-se, o indiciado percebeu, tentou dar uma facada na vítima, mas não acertou-lhe e na segunda tentativa furou-a no pescoço e saiu correndo
, o declarante ainda pensou em correr atrás do indiciado mas não iria conseguir segurá-lo, então saiu correndo e foi até a casa do cunhado para pegar o veículo, nesse interim, a vítima também saiu correndo toda ensanguentada, momento em que pediu socorro a uma pessoa nas proximidades, mas o declarante e o cunhado, a pegaram na rua e a levaram ao Pronto Socorro. Que a vítima foi encaminhada para a cidade de Cuiabá, pois tem que submeter-se a uma cirurgia muito delicada, mas no momento está se restabelecendo. [...]
” (ID 114981278 – p. 80).

A testemunha Genivaldo Alves Pequeno, perante a autoridade policial, esclareceu que “
no dia do crime, o declarante estava jantando, quando repentinamente o cunhado José Cândido chegou a casa do declarante muito apavorado e pediu-lhe para prestar socorro à vítima, a qual tinha acabado de ser esfaqueada, que imediatamente o declarante pegou o seu veículo e encontraram a vítima numa esquina (próximo ao Centro Espírita) sendo que tinha um senhor segurando-a, que a colocaram no veículo e a levaram para o Pronto Socorro; que, ficou internada na Santa Casa uns quatro dias, depois o médico a mandou para a cidade de Cuiabá, pois provavelmente teria que submeter-se a uma nova cirurgia, muito delicada e aqui não seria possível, porém, a vítima ainda não fez a cirurgia, mas está se recuperando e talvez nesta semana retorna para a cidade. Que não souberam nada a respeito do indiciado. Que, o declarante também não sabe os motivos pelos quais levaram o indiciado a querer matá-la
” (ID 114981278 – p. 82).

A testemunha Malvina Pereira Viana, durante a fase inquisitorial, relatou ser prima do recorrente e “
que sabe dizer que o indiciado é uma pessoa muito agressiva e todas as mulheres que já teve apanharam muito dele, bem como os filhos das mulheres
” (ID 114981278 – p. 84).

A vítima, por sua vez, ao depor perante a autoridade policial, relatou: “
Que, a declarante, ora vítima, viveu maritalmente com o indiciado por quase dois anos, sendo que a princípio era harmônica a convivência entre ambos, mas seis meses que estavam vivendo juntos, o indiciado perdeu o emprego e a vítima passou a sustentar a casa, e o indiciado simplesmente acomodou-se, daí, começaram a surgir as brigas, pois todo o serviço que o indiciado arrumava logo saía e sempre dava desculpas de doenças; que, não suportando mais a situação, a declarante optou pela separação, e como tinha certeza que o indiciado não ia sair da casa, a vítima saia porém, o indiciado manchou todas as roupas da vítima com “Ki-boa”, quebrou o freezer e ainda lhe espancou, mas achando que após tudo isso o indiciado não iria perturbar-lhe mais, não registrou ocorrência, no entanto,
a situação piorou, pois o indiciado começou a fazer ameaças de morte à vítima, dizendo que iria quebrar o seu pescoço, começou a persegui-la e a cercá-la no caminho do trabalho para casa e virou um inferno
. Até que no dia, ou melhor, logo no início do mês de julho, o indiciado a “cercou” no caminho de casa, tomou a bicicleta, e daí, a vítima veio até esta Especializada onde registrou ocorrência e quando encontrou a bicicleta, o indiciado tinha quebrado totalmente, mas
sabendo que a vítima tinha vindo à Delegacia ficou uns dias escondidos e ao retornar tentou matá-la
. Que,
no dia 12/08/96 a vítima foi ao Centro Espírita onde frequenta, inclusive, o indiciado também frequentava e ao retornar para casa, isso por volta das 19:00 horas aproximadamente, viu o indiciado no caminho de casa e evitou passar por ele, virando uma esquina, mas logo percebeu que o indiciado correu atrás da vítima e pulou à sua frente, sendo que a mesma ficou sem saída, pois não queria dar-lhe as costas, com medo de que o indiciado a agredisse, mas como ele aproximava-se cada vez mais da vítima, pegou um pedaço de ferro que estava por ali, e disse ao indiciado que se ele se aproximasse mais iria acertá-lo, sendo que o indiciado dizia o tempo todo que tinha um acerto de contas a fazer com a vítima, e começou a dizer que a mesma tinha colocado os irmãos do Centro contra ele e porque tinha vindo a Delegacia, ao que a vítima disse-lhe que tinha vindo mesmo porque ele tinha quebrado sua bicicleta e já não aguentava mais viver e andar nas ruas com medo dele, pois não a deixava em paz e nessa discussão, o indiciado só se aproximava mais, a vítima não podia dar-lhe as costas e ficou “acuada”, inclusive deu-lhe algumas “pauladas” com o ferro, mas o indiciado não se intimidava, e quando o primo que estava nas proximidades, aproximou-se também e pedia para a vítima sair dali, mas não tinha como sair, sendo que a mesma não percebeu que o indiciado estava com uma faca, pois estava com uma sacola nas mãos parecia que tinha roupa dentro dela, daí, não percebeu que também tinha uma faca
; que, vendo que o indiciado não iria se afastar,
disse-lhe que se ele não a deixasse em paz, iria contar ao Pai do santo, momento em que o indiciado respondeu-lhe que ela não iria mais nada e partiu para cima dela, os quais caíram no chão, a vítima começou a se debater e a unhar o indiciado para ver se ele saía de cima dela, por isso não percebeu da onde tirou a faca e quando o primo tentou aproximar-se para tirá-lo de cima da vítima, o indiciado apontou a faca para ele, sendo que a vítima nem percebeu quando foi atingida, somente via o sangue escorrendo, o indiciado tentou novamente dar-lhe mais uma facada, mas segundo comentários a faca entortou e o indiciado saiu de cima da vítima, a mesma levantou-se para pedir socorro e o primo desesperado correu para achar um carro
, pois algumas pessoas que estavam por perto nada fizeram para ajudá-la, talvez com medo de envolver-se, até que o primo chegou com um carro levando-a para o Pronto Socorro.
Que, teve que sair para Cuiabá, pois submeteu-se a uma cirurgia muito delicada, pois sua veia artéria foi cortada, e felizmente está se recuperando
. Que, já viram o indiciado pelo bairro, mas o mesmo ainda não a encontrou novamente. Que, a vítima ainda sente muito medo do indiciado
” (ID 114981278 – pp. 93/94).

O auto de exame de corpo delito confirmou que a vítima correu perigo de vida e deformidade permanente (ID 114981278 – p. 98). Durante a fase judicial procedeu-se à oitiva da testemunha José Cândido de Sousa e procedeu-se o interrogatório do recorrente.

Em juízo, a testemunha José Cândido de Sousa relatou que não presenciou os fatos, apenas socorreu a vítima. Disse que assim que virou as costas na mercearia lhe falaram “
acabaram de furar sua prima
”, motivo pelo qual foi socorrê-la. Mencionou que a vítima e o recorrente, à época dos fatos, estavam separados. Disse que não conhecia o recorrente e não sabe dizer se ele era uma pessoa violenta. Negou ter afirmado que o recorrente agredia a vítima e suas filhas. Mencionou que apenas se lembra de ajudar a colocar a vítima no carro que a levou ao Pronto Socorro. A testemunha relatou que não foi até a delegacia. Após a leitura do depoimento prestado em sede policial, a testemunha afirmou que os fatos se deram exatamente como lhe fora lido e confirmou que a assinatura no documento é sua. Posteriormente, a testemunha, disse que falou para os policiais que quando viu, a vítima já tinha sido esfaqueada, por esse motivo chamou seu cunhado, colocaram a vítima no carro e a levaram para o hospital. Afirmou que o recorrente que praticou o delito. Mencionou que o recorrente era violento com a vítima, a qual contava para diversas pessoas sobre isso. Destacou que a vítima lhe disse que foi seu ex-marido (recorrente) quem praticou o delito. Mencionou que a vítima tentava se separar do recorrente, mas ele não desistia dela. Disse ainda que a vítima atualmente está morando em Campo Grande/MS.

O recorrente Uéles Viana de Souza, perante a autoridade judicial, confirmou que teve um relacionamento com a vítima, o qual não durou muito tempo. Disse que não tiveram filhos. A respeito dos fatos, relatou que estava voltando do trabalho e que a vítima ia para o terreiro. Mencionou que, no caminho, a vítima começou a brigar e lhe dar umas pauladas (com pedaço de ferro). Em virtude disso, o recorrente afirmou que perdeu a cabeça e esfaqueou a vítima. Disse que o relacionamento era normal e que as alegações de ameaça não são verdadeiras. Após a leitura de um trecho do depoimento da vítima, o recorrente confirmou quando encontrou a vítima, estava voltando do trabalho com uma sacola onde estavam as ferramentas de seu trabalho (recorrente exercia a profissão de pedreiro). Relatou que ia passar pela vítima e inclusive perguntou se ela queria conversar a respeito de uma eventual volta. Mencionou que a vítima pegou um ferro e começou a lhe bater. Afirmou que não tinha a intenção de machucar ou matar a vítima. Confirmou que tinha uma faca na sacola, a qual era utilizada para cortar e descascar fios, apontar lápis, cortar mangueiras. Disse que sentiu muita dor devido às pancadas que recebeu, mas que na época não fez exame na polícia por medo de ser preso. Negou que já tenha agredido qualquer de suas companheiras. O recorrente afirmou estar muito arrependido pelo que fez.

- PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

Em seu primeiro pedido, o recorrente pugnou por sua impronúncia, alegando a impossibilidade de submissão a julgamento perante o Tribunal Popular com base em elementos colhidos exclusivamente no curso do inquérito policial, trazendo, em seu favor, precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Recurso Especial nº 1.740.921/GO – Julgado em 06/11/2018). Questiona se, diante da hipótese de carência probatória produzida no curso do processo, se haveria possibilidade de condenação por parte do Conselho de Sentença, se haverá possibilidade de interposição de recurso fundamentado no julgamento contrário à prova produzida ou se a absolvição seria medida obrigatória.

Justifica sua posição sob o argumento de que a fase preliminar do procedimento do júri pretende, justamente, evitar que processos infundados, sem provas mínimas, sejam submetidos a julgamento desnecessariamente. Colaciona que o órgão acusador desistiu da oitiva da vítima e que nenhuma testemunha foi capaz de esclarecer os fatos, pois a única que depôs em juízo afirmou que não presenciou a ocorrência. Sublinhou contradições na oitiva desta testemunha com seu depoimento em sede policial e que não restou claro se o fato foi determinado por motivo fútil ou decorreu de agressões recíprocas.

Pois bem.

Embora a defesa tenha mencionado precedente para defender a tese de que os elementos colhidos durante a fase inquisitorial não podem, se não confirmados durante a instrução processual, levar à pronúncia, sob pena de infringência ao art. 155 do Código de Processo Penal, é certo que a matéria ainda vem sendo objeto de inúmeros debates.

Em primeiro lugar, importa destacar que o Supremo Tribunal Federal, em 10/10/2020, quando do julgamento do
Habeas Corpus
nº 180144/GO, entendeu pela impossibilidade de prolação de sentença de pronúncia com base exclusiva em elementos colhidos em sede inquisitorial, registrando que “
o sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
” (HC 180144, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255

DIVULG 21-10-2020

PUBLIC 22-10-2020). Com base neste entendimento, o Superior Tribunal de Justiça passou a se orientar no sentido de “
não ser possível que a pronúncia esteja lastreada tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial
”. A este respeito, confira-se: HC 589.270/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021 e REsp n. 1.970.461/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022. Ocorre que, apesar dos argumentos da douta defesa, algumas particularidades do caso precisam ser observadas de modo a se demonstrar que a discussão acerca da incidência do art. 155 do Código de Processo Penal não cabe neste caso.

Conforme transcrito anteriormente, durante a fase inquisitorial foram produzidos os seguintes elementos: a testemunha José Cândido de Souza, perante a autoridade policial, afirmou que no dia do fato viu o recorrente tentando esfaquear a vítima e que, o agressor, ao vê-lo se aproximar, tentou esfaquear a vítima e, na segunda tentativa, a atingiu no pescoço. A vítima, de sua parte, afirmou perante a autoridade policial, além de relatar agressões anteriores do recorrente e ameaças de morte por ele proferidas, mencionou que se encontrou com o recorrente quando estava voltando de um centro espírita. Disse que o recorrente pulou na sua frente e a deixou sem saída. Por esse motivo, a vítima pegou um pedaço de ferro para se defender. Sublinhou que o recorrente disse que tinha um acerto de contas para tratar com a vítima. A vítima disse que ficou acuada e “deu algumas pauladas no recorrente”, que, apesar disso, não se intimidava.

A vítima também mencionou que seu primo estava nas proximidades e pedia para que a vítima saísse do local, mas ela não tinha como fugir. Relatou que não percebeu que o recorrente estava com uma faca. Mencionou que o recorrente partiu para cima e que ambos caíram ao chão. A vítima disse que começou a se debater e a unhar o recorrente, que não saia de cima. Afirmou que não percebeu de onde o recorrente tirou a faca e, quando, seu primo tentou se aproximar para tirá-lo de cima, o recorrente apontou a faca para ele. Mencionou que não percebeu quando foi atingida, apenas viu o sangue escorrendo. Destacou que o recorrente tentou ainda lhe dar outra facada, mas como a faca entortou, o recorrente saiu de cima da vítima e fugiu (ID 114981278 – pp. 93/94).

É certo que, em juízo, a única testemunha que foi ouvida, Sr. José Cândido de Sousa, prestou declarações colidentes. As controvérsias, além de verificadas com seu depoimento anterior, também ocorrem em seus próprios termos. Como relatado anteriormente, a testemunha disse que assim que virou as costas na mercearia lhe falaram “
acabaram de furar sua prima
”, motivo pelo qual foi socorrê-la. Mencionou que a vítima e o recorrente, à época dos fatos, estavam separados. Disse que não conhecia o recorrente e não sabe dizer se ele era uma pessoa violenta. Negou ter afirmado que o recorrente agredia a vítima e suas filhas. Mencionou que apenas se lembra de ajudar a colocar a vítima no carro que a levou ao Pronto Socorro. A testemunha relatou que não foi até a delegacia.
Após a leitura do depoimento prestado em sede policial, a testemunha afirmou que os fatos se deram exatamente como lhe fora lido e confirmou que a assinatura no documento é sua
. Posteriormente, a testemunha, disse que falou para os policiais que quando viu, a vítima já tinha sido esfaqueada, por esse motivo chamou seu cunhado, colocaram a vítima no carro e a levaram para o hospital. Afirmou que o recorrente que praticou o delito. Mencionou que o recorrente era violento com a vítima, a qual contava para diversas pessoas sobre isso. Destacou que a vítima lhe disse que foi seu ex-marido (recorrente) quem praticou o delito.
Mencionou que a vítima tentava se separar do recorrente, mas ele não desistia dela
. Disse ainda que a vítima atualmente está morando em Campo Grande/MS.

Estes elementos,
per si
, ainda que se considere que a versão acusatória não teria recebido amparo da fase judicial, permitiriam a pronúncia do recorrente, pois, na esteira do explicado anteriormente, a materialidade delitiva é induvidosa e os indícios de autoria estão respaldados pela confissão do recorrente (que sustentou, em juízo, ter esfaqueado a vítima após sofrer agressões), pelo depoimento da vítima em sede inquisitorial (que disse ter sido agredida pelo recorrente) e pelo depoimento da testemunha José Cândido de Souza em sede policial e judicial que, apesar de contraditório, eivado de dúvidas e incertezas, deve ser submetido ao Tribunal Popular, em razão das dúvidas acerca destas questões.

A este último ponto, confira-se: “
eventuais contradições nos depoimentos colhidos em sede policial e judicial devem ser avaliadas pelo juízo natural da causa, de quem não se pode subtrair a soberania insculpida na Constituição Federal
” (HC n. 712.927/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). Igualmente, no âmbito da Corte Estadual: “
eventual dúvida quanto a autoria - decorrente da retratação judicial do depoimento inquisitorial de testemunha que anteriormente incriminou o co-recorrido - não impede a pronúncia, quando não se mostra evidenciado claramente o motivo das contradições de seus depoimentos, e porque além do inquérito, novas provas são produzidas em Plenário, motivo pelo qual não é conveniente cessar prematuramente o tramite processual, sem permitir aos juízes naturais a análise do conjunto fático-probatório já encartado aos autos, além dos debates que serão realizados no Plenário do Tribunal do Júri, por prevalecer nesta fase o princípio in dubio pro societate
(N.U 0000966-87.2013.8.11.0013, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018)”.

Logo, é importante destacar que estas dúvidas poderão ser sanadas em plenário, oportunidade onde a vítima e as testemunhas poderão ser novamente ouvidas.

Mas, ainda que se considere que as contradições entre os depoimentos da testemunha José Cândido de Sousa em sede inquisitorial e judicial não podem ser consideradas para fins de pronúncia, alegando-se as disposições do art. 155 do Código de Processo Penal, é importante salientar que o interrogatório do recorrente, feito em juízo, qualifica-se como elemento suficiente de autoria.

Em seu interrogatório perante a autoridade judicial, o recorrente afirmou, dentre outras coisas, que perdeu a cabeça e esfaqueou a vítima. Ora, este elemento probatório foi produzido em juízo e, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal, “
o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância
”.

Logo, a materialidade e os indícios suficientes de autoria estão adequadamente demonstrados, notadamente porque o próprio recorrente confessou em juízo ter perdido a cabeça e esfaqueado a vítima. A valoração das circunstâncias, modo, possibilidade de prosseguimento ou não na empreitada deve, por determinação constitucional, ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

Frente a tudo isso, tem-se que a pronúncia não está amparada em elementos produzidos exclusivamente em sede inquisitorial, motivo pelo qual deve ser mantida.

- DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – SUPOSTA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA (ART. 15 DO CÓDIGO PENAL)

Segundo as razões defensivas, a sentença não reconheceu a existência de agressões recíprocas e, em decisão contrária à prova dos autos, entendeu pela pronúncia do recorrente. Destacou que tanto recorrente quanto a vítima afirmaram a troca de agressões e que o recorrente não queria matá-la, querendo apenas conversar para reatarem o relacionamento e que suas agressões tinham por intuito apenas se defender.

Diante disso, alegando a inexistência de
animus necandi
, destacou que se sua intenção fosse a morte da vítima, certamente o teria feito, sendo clara a existência da desistência voluntária. Ressalta que não há prova de que o recorrente tenha sido interrompido, sendo inviável não se reconhecer a sua desistência voluntária, razão pela qual ao caso, deve incidir o disposto no art. 15 do Código Penal, de modo a responder tão somente pelos atos até então perpetrados (lesão corporal).

Mais uma vez o pleito não deve ser acolhido, em razão da existência de outra versão, distinta da defensiva, nos autos. Embora o recorrente alegue que poderia prosseguir, se assim quisesse, com a execução do delito, dois pontos merecem destaque. O primeiro deles decorre dos depoimentos da testemunha José Cândido de Sousa e da vítima Maria Inês Gomes da Costa, os quais disseram, perante a autoridade policial, que o agressor viu a testemunha chegando e tentou esfaquear a vítima. Após atingi-la, o recorrente saiu do local. Contudo, a evasão do agressor e encerramento da atividade delitiva ocorreu em razão da desistência ou devido a aproximação da testemunha?

Como dito, a testemunha José Cândido de Souza prestou depoimento em juízo onde, ao mesmo tempo em que confirmou as alegações que fez em sede policial, apresentou vários pontos controversos ao primeiro depoimento. Em sede policial, afirmou que “
no dia do delito, o declarante foi até o mercado, o qual fica próximo à casa da vítima e ao sair do mesmo, acima do Centro Espírita, viu quando o indiciado de posse de uma faca tentava furar a vítima, imediatamente dirigiu-se para o local e ao aproximar-se, o indiciado percebeu, tentou dar uma facada na vítima, mas não acertou-lhe e na segunda tentativa furou-a no pescoço e saiu correndo
” (ID 114981278 – p. 80). Todavia, em juízo disse que quando viu, a vítima já havia sido esfaqueada.

Os autos não esclarecerem e dão margem indiciária para as duas conclusões. Há ainda o relato da vítima de que, após ser atingida, o recorrente tentou novamente esfaqueá-la, mas não conseguiu porque a faca entortou. Ou seja, ao invés da desistência do agente, circunstância alheia a sua vontade que teria impedido o prosseguimento na execução do delito.

Em resumo, os autos apresentam versões distintas que favorecem tanto a versão acusatória quanto a defensiva, de modo que, por determinação constitucional, caberá ao Tribunal do Júri analisar a questão para acatar a versão que lhe pareça mais adequada ao caso.

- DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E SUBMISSÃO A JULGAMENTO POR HOMICÍDIO SIMPLES

Nos dois últimos tópicos de sua irresignação, a defesa afirma que não existem indícios suficientes da presença de elementos que posam sustentar a qualificadora do motivo torpe que, no caso, estaria representado pelo desejo de vingança pelo fim do relacionamento.

Logo, o reconhecimento da qualificadora seria descabido, por ausência de prova acerca da sua motivação. Acrescenta que o recorrente foi agredido em primeiro lugar e, apenas para se defender, agrediu a vítima. Portanto, sua improcedência seria manifesta. Por fim, alega que a denúncia apenas de forma lacônica mencionou o motivo torpe, não tenho havido exposição clara e detalhada de todo teor da acusação, impedindo o exercício defensivo.

Nenhum dos argumentos prospera.

Quanto à inexistência de elementos a sustentar a qualificadora do motivo torpe, registre-se que a vítima não apenas registrou ocorrência antes dos fatos alegando que estava sofrendo perseguição do recorrente após o término do relacionamento. Ademais, há relatos da vítima de constantes ameaças que vinha sofrendo. A testemunha José Cândido de Sousa relatou, na fase inquisitorial, que a vítima sofria com agressões frequentes por parte do recorrente que, inclusive já havia tentado matá-la.

Desta forma, há amparo indiciário a permitir a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela possível prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, §2, I, CP).

Quanto à tese de que as agressões foram perpetradas após o recorrente sofrer agressões da vítima, impõe-se sublinhar, mais uma vez, a existência de duplicidade de versões. Enquanto o recorrente alega ato para repelir agressão injusta que sofria, a vítima afirmou que foi acuada e ameaçada e que, apesar de dar-lhe algumas “pauladas”, o recorrente não recuava.

Destarte, tem-se clara a existência de ao menos duas versões distintas que, caso levantadas, deverão ser analisadas pelo Tribunal Popular.

Finalmente, acerca da alegação lacônica da qualificadora do motivo torpe na peça inaugural, é importante destacar que a denúncia, além de destacar a torpeza, narrou que “
após separar-se do ex-amásio, a vítima passou a sofrer constantes ameaças de morte, tendo, por isso, comparecido na delegacia especializada de defesa da mulher onde formalizou a ocorrência de fls. 05
”, permitindo que a defesa não apenas tomasse conhecimento da motivação que o
Parquet
entendia presente, como também de se defender.

Logo, a inicial, embora sucinta, respeito os ditames do art. 41 do Código de Processo Penal e permitiu o conhecimento integral da acusação e o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Por tais razões os pedidos de afastamento da qualificadora do motivo torpe e submissão de julgamento do recorrente pelo crime de homicídio simples, tal qual requerido em suas duas últimas teses recursais, mostra-se inviável.

Frente a todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a pronúncia do recorrente para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular como incurso nas penas do art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022